Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO DE IMÓVEL DA TERRACAP. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ASSINATURA DA ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA A EMPRESA PÚBLICA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA PARTE ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEMA 971 DO STJ QUE NÃO SE APLICA NO CASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação que se buscava a condenação da parte requerida no pagamento de R$ 12.200,00 pela mora na outorga da escritura conforme artigos 420 e 475 CC/2002 (inversão da cláusula penal) e a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da possibilidade de inverter a Cláusula Penal descrita em Edital de Licitação da TERRACAP, com o fim de condená-la à devolução das arras (caução) adiantadas, assim como o pagamento do equivalente, em razão de suposto descumprimento das cláusulas contratuais e a condenação da apelada em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não consta do Edital 03/2024 da Terracap prazo para que a empresa pública conclua os trâmites legais para fins de outorga da Escritura Pública.
4. Registre-se que a aplicação da teoria da inversão da cláusula penal em benefício do consumidor (Tema 971/STJ) somente tem espaço nas relações consumeristas, o que não se afigura na relação pactuada entre as partes, que é regida pela Lei de Licitações e Contratos.
5. Nesse sentido, a contratação está vinculada aos princípios constitucionais e legais específicos da Vinculação ao Contrato (CRFB/88, art. 37, inciso XXI, e Lei de Licitações e Contratos), não ao CDC, razão pela qual afasta-se a tentativa de submissão da Terracap à inversão de cláusula penal moratória em benefício da adquirente.
6. Não há que se falar em inversão de cláusula penal ou mesmo em fixação por danos morais, pois inexistente o afirmado descumprimento de obrigação invocado como pressuposto para o dever de indenizar (art. 389 do Código Civil). Ainda que hipoteticamente houvesse a possibilidade de inversão da cláusula penal em questão em desfavor da empresa pública, não há demonstração nos autos de qualquer violação aos direitos de personalidade da parte autora, sendo certo que o simples descumprimento de cláusula contratual não gera de forma automática o direito à indenização por danos morais.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
____________________
Tese de julgamento: “1. A aplicação da teoria da inversão da cláusula penal em benefício do consumidor (Tema 971/STJ) somente tem espaço nas relações consumeristas.”; “2. O edital é a Lei entre as partes contratantes, e a ele se sujeitam a Administração Pública e os participantes, sob pena de violação do princípio da legalidade.”; “3. Inexistindo descumprimento de obrigação invocada (art. 389 do Código Civil), ausente hipótese a ensejar danos morais.”.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 37, inciso XXI; Lei de Licitações e Contratos.
Jurisprudência relevante citada: (TJ-DF 07116151720238070018 1928579, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2024), (Acórdão 1781510, 07187476220228070018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), TJ-DF 00118574920158070001 DF 0011857-49.2015.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 05/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.), (TJ-DF - APC: 20140110340392, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2016, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2016 . Pág.: 200), (TJ-DF 20140111175937 DF 0027661-40.2014.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/09/2016, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/10/2016 . Pág.: 292/300), (TJ-DF - APC: 20140110273878, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 06/05/2015, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2015 . Pág.: 109), (Acórdão 1929742, 07387651820238070003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2024, publicado no DJE: 11/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1918597, 07282139120238070003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).